Tribunal: STF
Processo: Rcl 90496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alexandre da Silva Andrade para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que o juízo reclamado recebeu a denúncia em desfavor do reclamante pelo delito de lavagem de dinheiro e organização criminosa com base em relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF (Unidade de Inteligência Financeira — UIF) ao qual as partes não tiveram acesso, em flagrante violação da Súmula Vinculante 14.

Narra que:

2. A investigação, denominada Operação Bunker iniciou em fevereiro de 2022, após a prisão em flagrante de JEFFERSON DAVSON FERNANDES DUARTE DOS SANTOS, conhecido como "ROMA", por posse ilegal de arma de fogo. Em seguida, a autoridade policial pediu autorização ao juiz competente para extração de dados e elementos informativos, cuja investigação revelou que ele atuava como gerente operacional e financeiro de uma complexa organização criminosa. Assim, as conversas e dados extraídos do dispositivo expuseram um vasto esquema de lavagem de dinheiro, com a pulverização de valores ilícitos em diversas contas de "laranjas" e outros membros, descortinando a estrutura do grupo e identificando os principais operadores.
3. A partir das informações obtidas no celular de "ROMA", a investigação se expandiu, identificando outros integrantes do núcleo financeiro. A quebra de sigilo bancário e fiscal dos contatos e contas mencionadas nas conversas permitiu mapear o fluxo do dinheiro. Foi nesse momento que surgiram os nomes de outros operadores que, mesmo reclusos gerenciavam contas bancárias, como GIVALDO GONÇALVES DA SILVA E WELLINGTON FIDEL ASSUNÇÃO DA SILVA. Com efeito, a análise das transações destes e de outros investigados revelou uma teia de depósitos e transferências que conectava diversos membros da organização.
4. Seguindo o rastro do dinheiro, a análise das transações financeiras demonstrou um intenso fluxo de capital entre os investigados e contas associadas. Foi nesse contexto que a investigação chegou em ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE, também conhecido como "KING". A quebra de seu sigilo bancário e fiscal revelou que, mesmo estando recolhido no Presídio de Igarassu, ele movimentou mais de R$ 1,6 milhão, valor considerado absolutamente incompatível com sua capacidade financeira declarada, cuja denúncia narra que sua conta funcionava como um "hub" para o fracionamento e a distribuição de recursos ilícitos, recebendo e enviando valores para outros membros da organização, como ERNANI VICENTE DE BARCELOS, e para o seu próprio pai, consolidando sua participação no esquema de lavagem de dinheiro (doc. 1, pp. 2-3).

Afirma que, corroborando eventual suspeita sobre as movimentações financeiras do reclamante, a investigação policial, em seu relatório final, e a própria denúncia fazem referência expressa ao  Relatório de Inteligência Financeira — RIF n. 122431, produzido pela UIF, que teria identificado as operações atípicas mais recentes do reclamante, detalhando um volume de R$ 372.236,00, movimentado em um curto período, entre março e maio de 2024, servindo como a principal prova técnica para o seu indiciamento e posterior denúncia.

Assevera que, não obstante tenha sido mencionado pela autoridade policial e pelo Ministério Público como a fonte primária da materialidade do crime de lavagem de dinheiro, o referido RIF n. 122431 encontra-se ocultado.

Argumenta que a ausência do elemento informativo original impede o escrutínio público do RIF, configurando flagrante violação à autoridade da Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer:

a) a notificação da Autoridade Reclamada para que preste informações, requisitando, especificamente, que esclareça se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF, referidos na denúncia, integram os autos da ação penal e se foram disponibilizados à defesa; 
b) a oitiva da douta Procuradoria-Geral da República;
e) no mérito, seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para, reconhecendo a afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, cassar o ato reclamado (decisão que recebeu a denúncia), determinando-se que outro seja proferido somente após ser garantido à defesa o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados que embasaram a peça acusatória, incluindo o(s) RIF(s) do COAF; 
f) subsidiariamente, caso as informações prestadas confirmem a inexistência material do(s) RIF(s) do COAF nos autos, seja a Reclamação julgada PROCEDENTE para determinar o imediato trancamento da Ação Penal nº 0007930-97.2022.8.17.3090 em relação ao Reclamante, no que tange à imputação do crime de lavagem de dinheiro, por flagrante ausência de justa causa (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

I - DA DENÚNCIA 
Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em desfavor de JEFFERSON DAVSON FERNANDES DUARTE DOS SANTOS (“Roma”), GLEYSON JULIANO LIMA SAMPAIO, THIAGO DAS NEVES, WELLINGTON FIDEL ASSUNÇÃO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO ALMEIDA DE BRITO (“Paulinho”), GIVALDO GONÇALVES DA SILVA, JOSUÉ DOS SANTOS SILVA, SIMONY CARVALHO DE ANDRADE, ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE (“King”) e ERNANI VICENTE DE BARCELOS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa) e art. 1º, § 1º, II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro), no contexto da denominada Operação “Bunker” ou “Fachada do Crime”. 
A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes. 
Há justa causa para a deflagração da ação penal, consubstanciada nos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial n. 01002.0016.00055/2022-1.3, notadamente os Relatórios Técnicos n. 0018/2022 (NI/DIM), n. 158/2022 (LAB/LD), n. 37/2023 (LAB/LD) e RIFs do COAF, que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, revelando, em tese, a existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. 
Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos.
CITEM-SE os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo na resposta arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Consigne-se nos mandados a advertência de que, caso a resposta não seja apresentada no prazo legal, o juiz nomeará defensor público para oferecê-la (artigo 396-A, § 2º, do CPP). 
Intimem-se com a mesma finalidade os defensores constituídos. 
Realizadas as citações e decorrido o prazo sem apresentação de resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria para oferecê-la no prazo de 10 dias. 
Oficie-se à Autoridade Policial para que encaminhe os laudos das perícias técnicas realizadas nos aparelhos celulares e de informática apreendidos. 
Certifique a Diretoria acerca de outros processos criminais em nome dos réus, informando, na hipótese de existência de condenação, a data do trânsito em julgado da sentença. 
Intime-se o advogado autor da petição 224158827 para juntar aos autos o instrumento de procuração que lhe foi outorgado pelo denunciado PAULO ROGÉRIO ALMEIDA BRITO. 
II - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO 
O Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial em relação aos indiciados RAFAEL ROCHA DO NASCIMENTO, EDCLERSTON VICTOR DA SILVA FREITAS e ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA, alegando, em síntese: 
- RAFAEL ROCHA DO NASCIMENTO: O único diálogo interceptado não constitui prova robusta de integração à ORCRIM. 
- EDCLERSTON VICTOR DA SILVA FREITAS: Os indícios apontam para tráfico de drogas local (COTEL), sem vínculo comprovado com a estrutura de lavagem de dinheiro ora apurada. 
- ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA: Embora haja indícios de sonegação fiscal, as provas não demonstraram sua participação na ORCRIM ou que sua empresa fosse de “fachada” para lavagem de dinheiro do tráfico, havendo justificativa comercial para as transações identificadas. 
Acolho a promoção ministerial fundamentada na ausência de provas suficientes de autoria e materialidade em relação a RAFAEL ROCHA DO NASCIMENTO, EDCLERSTON VICTOR DA SILVA FREITAS e ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA, no que se refere aos crimes de competência deste Juízo (Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro) e DETERMINO o ARQUIVAMENTO do inquérito policial em relação aos referidos indiciados, ressalvada a possibilidade de desarquivamento nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal. 
Considerando o arquivamento do inquérito quanto a ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA, cessa o fundamento para a manutenção de quaisquer medidas restritivas contra ele. 
Assim, REVOGO a prisão domiciliar, a monitoração eletrônica e o bloqueio de bens e valores decretados em desfavor de ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA e de sua empresa A J G DE ARRUDA - EPP. 
Expeça-se alvará de soltura/contramandado de prisão e oficie-se para desbloqueio imediato dos ativos e retirada da tornozeleira eletrônica. 
Julgo prejudicado o pedido ID 224276510.
III - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO
O Ministério Público requereu a revogação da prisão preventiva dos denunciados ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE, PAULO ROGÉRIO ALMEIDA DE BRITO e SIMONY CARVALHO DE ANDRADE, argumentando que o periculum libertatis se encontra neutralizado pelas medidas cautelares patrimoniais já vigentes (bloqueio de bens e ativos financeiros), suficientes para cessar a atividade financeira ilícita neste momento. 
Decido: 
De acordo com o art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. 
A prisão preventiva de PAULO ROGÉRIO ALMEIDA DE BRITO, SIMONY CARVALHO DE ANDRADE e ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE foi decretada por meio da decisão ID 215030584, uma vez que o Relatório de Análise elaborado pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) do DENARC, datado de 15/07/2025, comprovou a continuidade das ações criminosas (operações de lavagem de dinheiro) por parte dos então investigados, justificando a necessidade da decretação da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva. 
Por meio da decisão ID 216550998, foi deferido o pedido de SIMONY CARVALHO DE ANDRADE para substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. 
Com relação a PAULO ROGÉRIO ALMEIDA DE BRITO e ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. 
Segundo os elementos constantes dos autos, ambos os acusados, embora estivessem recolhidos no sistema prisional (PAULO ROGÉRIO na Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro e ALEXANDRE no Presídio de Igarassu) continuaram atuando na organização criminosa, especialmente no crime de lavagem de dinheiro. PAULO ROGÉRIO participou de movimentações que superam R$ 1,5 milhão entre agosto de 2023 e julho de 2024, seja na condição de titular, seja como beneficiário indireto, enquanto ALEXANDRE movimentou R$ 1.610.709,99 a crédito e R$ 1.604.394,67 a débito. 
Além disso, PAULO ROGÉRIO responde a várias ações penais por crimes gravíssimos, entre os quais homicídios e tráfico de drogas. Por sua vez, o denunciado ALEXANDRE responde a uma ação penal acusado de homicídio de duas adolescentes usuárias de drogas (processo n. 64454-83.2022.8.17.2001). Consta dos autos do referido processo que ALEXANDRE é uma das pessoas que “controlam o tráfico de drogas que acontece na localidade da Bomba do Hemetério”, em Recife. 
Tais circunstâncias indicam a periculosidade de ambos os acusados e recomendam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar que eles continuem praticando delitos.
Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PAULO ROGÉRIO ALMEIDA DE BRITO e ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE, mantendo a sua custódia cautelar com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Quanto a SIMONY CARVALHO DE ANDRADE, analisando detidamente os autos, observo que não mais subsistem os motivos que determinaram a sua prisão preventiva. Com efeito, a acusada não responde a outras ações penais (sendo os crimes objeto do presente feito, ao que parece, fato isolado em sua vida) e nada existe nos autos que leve à presunção de que, em liberdade, ela torne a delinquir – causando intranquilidade à ordem pública – ou venha a evadir-se do distrito da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal. 
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, REVOGO a PRISÃO DOMICILIAR de SIMONY CARVALHO DE ANDRADE, CONCEDENDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante obediência às seguintes condições, sob pena de lhes ser novamente decretada a custódia cautelar:
1. Comparecimento mensal em Juízo, até o dia 15 de cada mês, para informar e justificar suas atividades. 
2. Proibição de manter contato com os demais denunciados, por qualquer meio (telefone, redes sociais, pessoalmente etc.). 
3. Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 8 dias, sem prévia autorização judicial. 
Deve a acusada ser advertida de que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas implicará a decretação de nova prisão preventiva. 
Expeça-se alvará de soltura/contramandado de prisão.
IV - COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
O Ministério Público requereu o compartilhamento de cópia das provas produzidas no presente feito (Relatórios Técnicos, RIFs e demais documentos) com outros órgãos de investigação e perseguição criminal. 
Decido: 
O compartilhamento de informações obtidas por meio de quebra de sigilo é amplamente admitido pela investigação para subsidiar outras investigações e processos criminais relacionados, desde que observadas as garantias legais e a pertinência temática. 
Assim, DEFIRO os requerimentos ministeriais de compartilhamento de provas, considerando a notícia de crimes que fogem à competência ou ao escopo deste processo: 
I - À Promotoria de Justiça Criminal de Abreu e Lima: Cópia dos autos (Relatórios n. 01/2022, n. 066/2023 e Final) para apuração de tráfico de drogas no interior do COTEL envolvendo EDCLERSTON VICTOR DA SILVA FREITAS. 
II - À Promotoria de Justiça Criminal de Igarassu: Cópia dos Relatórios Técnicos n. 158/2022 e n. 037/2023 para apuração de crime de sonegação fiscal envolvendo ALUÍZIO JOSÉ GOMES DE ARRUDA. 
III - À Delegacia de Homicídios de Paulista: Cópia do Relatório Técnico n. 0018/2022 para instruir inquérito do homicídio de WEYDSON MARCOS DE MOURA, supostamente ordenado por ROGÉRIO DO NASCIMENTO LIRA (“BRM”). 
Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se (doc. 7, pp. 3-6).

Como se vê, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE não se manifestou sobre eventual pedido de acesso a relatórios de inteligência financeira, limitando-se a receber a denúncia, determinar o arquivamento do inquérito em relação a alguns indiciados, revogar a prisão domiciliar de Aluízio José Gomes de Arruda e Simony Carvalho de Andrade, indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva de Paulo Rogério Almeida de Brito e do reclamante e deferir os requerimentos ministeriais de compartilhamento de provas.

Diante disso, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
[...]
 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator